Tribunal: TJSP
Processo: 2048210-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AFASTADA. AGRAVO PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AFASTADA. AGRAVO PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.